Tribunal: TJBA
Processo: 8019704-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8019704-71.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000653-32.2025.8.05.0208 PACIENTE: LOURIVALDO SOUZA COSTA IMPETRANTES/ ADVOGADOS: JULIANO ROCHA BRAGA E CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Juliano Rocha Braga e Carolina Rocha de Almeida Braga, em favor de Lourivaldo Souza Costa, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estariam presentes condições pessoais que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto e a manutenção da prisão preventiva se fundamentam em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, com uso de arma de fogo para cobrança de dívida, retenção de documentos pessoais da vítima com indícios de agiotagem, e perseguição da vítima, evidenciando risco à ordem pública. 4. A decisão impugnada fundamenta a segregação cautelar não apenas na gravidade abstrata do crime, mas em fatos específicos do caso, como o comportamento agressivo e o contexto de suposta agiotagem, denotando periculosidade do agente. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a análise da necessidade da prisão se vincula à subsistência dos motivos ensejadores da custódia, ainda presentes. 6. A existência de profissão definida, primariedade e residência fixa, embora relevantes, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão, tampouco a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, diante da gravidade e das circunstâncias concretas dos fatos apurados. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019704-71.2025.8.05.0000, da comarca de Remanso, em que figura como impetrantes os advogados Juliano Rocha Braga e Carolina Rocha de Almeida Braga, como paciente Lourivaldo Souza Costa e como impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8019704-71.2025.8.05.0000)